Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-53.2024.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702402-53.2024.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA MAYRA CAVALCANTI CARDOSO APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta por LARISSA MAYRA CAVALCANTI CARDOSO impugnando a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., ora apelado, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados. Compulsando os autos, constata-se que, embora a apelante tenha recolhido as custas na petição inicial, deixou de recolher o preparo em sede recursal, sem que houvesse qualquer pedido de gratuidade de justiça. Assim, considerando que a apelante deixou de comprovar o recolhimento do respectivo preparo, intime-se o advogado da parte recorrente, LARISSA MAYRA CAVALCANTI CARDOSO, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção do recurso. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator